Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-09.2022.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000780-09.2022.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO PIRES DE MIRANDA - CPF: 550.786.991-04 (AGRAVADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, e não à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e aplicou a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

O embargante se insurge contra a sanção cominada, aduzindo que,

“é
totalmente descabida e contraditória a aplicação de multa ao presente caso, uma vez que o BMG apenas exerce seu direito constitucionalmente previsto por acreditar em sua tese com todos os embasamentos necessários, contudo, infelizmente, mesmo com a farta fundamentação, foi negado provimento ao seu recurso, não podendo o Embargante se
r punido na presente conjuntura”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1.021, §4o, do CPC estabelece que “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

Neste caso, a matéria do Recurso era a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, questão amplamente debatida
por esta Câmara
.

Daí decorre a manifesta improcedência do Agravo Interno, o que impõe a cominação da sanção.

Ademais, o aresto foi devidamente fundamentado.
Logo, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer
e portanto
não se verifica nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no REsp 1570571/PB, Rel.
MAURO CAMPBELL MARQUES
,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 14/09/2021,
DJe

16/09/2021
) (grifei)

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024